Tribunal: TJMT
Processo: 1048672-65.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048672-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (RECORRENTE), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADAS OFENSAS À HONRA EM VÍDEO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA POLÍTICA A AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA DE FATO CRIMINOSO OU DE ABUSO DO DIREITO DE CRITICAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada ofensa à honra decorrente de vídeo publicado em rede social. O autor sustenta que o réu teria afirmado que obras de casas populares estariam sendo retidas para uso político em período eleitoral, que o gestor teria vencido eleição mediante abuso de poder político, que existiriam ações judiciais visando à cassação de seu mandato e que haveria perseguição política a adversários. Defende que tais declarações extrapolariam os limites da crítica política e requer compensação por dano moral. O réu, embora citado, não compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as declarações divulgadas em rede social configuram ofensa à honra apta a ensejar responsabilidade civil por dano moral; e (ii) estabelecer se a revelia do réu implica, por si só, a procedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação impugnada insere-se em contexto de debate político-administrativo sobre a condução de obras públicas e o cenário eleitoral municipal, tema de interesse coletivo relacionado à fiscalização da administração pública.

4.

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, abrange o direito de crítica política, ainda que em linguagem dura, contundente ou retórica, especialmente quando dirigida a agente público no exercício de mandato eletivo.

5.

O agente político, em razão da natureza de suas funções e da exposição inerente ao regime democrático, submete-se a maior grau de escrutínio e tolerância a manifestações críticas provenientes da sociedade.

6.

As expressões utilizadas no vídeo, embora incisivas, configuram juízos opinativos e acusatórios típicos do embate político, sem imputação objetiva, específica e individualizada de fato criminoso apto a caracterizar difamação civil indenizável.

7.

A revelia decretada em razão do não comparecimento do réu à audiência de conciliação gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas não conduz automaticamente à procedência do pedido quando os fatos narrados não evidenciam ato ilícito.

8.

O reconhecimento de dano moral não prescinde da demonstração de efetiva violação à honra ou de abuso manifesto do direito de expressão, não sendo suficiente o mero dissabor decorrente da exposição pública inerente ao exercício de mandato político.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A crítica política dirigida a agente público, ainda que contundente ou retoricamente exagerada, insere-se no âmbito da liberdade de expressão quando relacionada a temas de interesse coletivo e não contém imputação específica de fato criminoso.

2.

A revelia no procedimento dos Juizados Especiais gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas não implica procedência automática do pedido quando ausente conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil.

3.

O dissabor decorrente da exposição pública inerente ao exercício de mandato eletivo não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1048672-65.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Alexandre Russi

Recorrido(s):

Moisés dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em síntese, narra o autor que o réu publicou, em 03/07/2025, vídeo em redes sociais com declarações ofensivas à sua honra e imagem, afirmando, em linhas gerais, que obras de casas populares estariam sendo retidas para utilização política em período eleitoral, que o recorrente teria vencido a eleição com abuso de poder político, que existiriam ações judiciais para cassação de seu mandato e que haveria perseguição política a adversários. Sustenta que tais manifestações extrapolaram os limites da crítica política e, por isso, postula indenização por danos morais.

O requerido, embora citado, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95.

Já, em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, erro de valoração da prova, ao argumento de que as falas do recorrido não se limitam à crítica política, mas consubstanciam imputação de abuso de poder político, desvio de finalidade administrativa e outras condutas ilícitas, além de defender a incidência do dano moral in re ipsa e dos efeitos da revelia.

Pois bem. Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a manifestação do recorrido foi veiculada em contexto nitidamente político-administrativo, voltado à crítica acerca da condução de obras públicas de casas populares no Município de Juscimeira/MT.

O núcleo do discurso diz respeito ao alegado atraso ou paralisação das obras e à leitura política que o recorrido faz da atuação do gestor municipal, inserindo-se, portanto, em debate de interesse coletivo, relacionado à administração pública e ao cenário eleitoral local.

É certo que a linguagem empregada é áspera, contundente e marcada por forte retórica política. Todavia, isso, por si só, não basta para caracterizar ofensa indenizável.

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição Federal, compreende não apenas a manifestação moderada, mas também o direito de crítica mais dura, especialmente quando direcionada a agente político no exercício do mandato.

Quem ocupa cargo de prefeito se submete, por consequência natural do regime democrático, a maior grau de escrutínio, fiscalização e reprovação pública, inclusive com manifestações severas, irônicas ou exageradas.

No caso concreto, as expressões destacadas pelo recorrente, como a afirmação de que o prefeito “ganhou a eleição daquele jeito que vocês sabem”, com “abuso de poder político”, a menção a “ações na justiça para caçar o mandato”, bem como as falas sobre perseguição política e uso eleitoral das obras, não se apresentam, no contexto em que foram proferidas, como imputação objetiva, minuciosa e individualizada de fato criminoso determinado.

Ao contrário, revelam discurso opinativo e acusatório típico do embate político local, com nítido conteúdo de censura à atuação administrativa e eleitoral do gestor, sem a densidade fática necessária para caracterizar, por si só, difamação civil indenizável.

Também não prospera a alegação recursal de que a sentença teria desconsiderado os efeitos da revelia.

Embora a ausência do recorrido à audiência de conciliação autorize a incidência da presunção relativa de veracidade prevista no art. 20 da Lei n. 9.099/95, tal efeito não conduz automaticamente à procedência do pedido.

Não procede, ainda, a tese de dano moral
in re ipsa
. Essa orientação não se aplica indistintamente a toda manifestação contundente dirigida a agente público.

Para tanto, seria necessário que o conteúdo revelasse inequívoca imputação falsa e ofensiva à honra pessoal, destacada do debate político-administrativo, ou abuso manifesto do direito de expressão.

Não é o que se verifica nos autos. O conteúdo examinado permanece vinculado à discussão sobre atuação governamental, eleições, obras públicas e perseguição política, temas todos inseridos no espaço de crítica pública.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL.
CRÍTICA POLÍTICA A VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE CRÍTICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ANIMUS INJURIANDI. SATIRA E MONTAGEM FOTOGRÁFICA. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de expressão, assegurada pelo art. 5º, IV e IX, da Constituição Federal, compreende o direito de crítica, inclusive ácida ou satírica, sobre atos e condutas de agentes públicos, especialmente quando relacionadas ao exercício de funções oficiais.

A condição de vereador submete o agente político a maior escrutínio público, exigindo-lhe tolerância ampliada a manifestações críticas decorrentes da fiscalização popular sobre o uso de recursos públicos.

As postagens questionadas, embora utilizem linguagem dura e caricatural, têm como núcleo temático o debate acerca dos gastos parlamentares, assunto de evidente interesse coletivo, não se configurando imputação falsa ou ofensiva à honra pessoal do recorrente.

A sátira e o humor político constituem expressões legítimas da crítica social e não se transmudam em ilícito civil quando não extrapolam para a difamação pessoal ou a incitação à violência.

A revelia do recorrido não implica procedência automática do pedido quando os fatos narrados, ainda que presumidamente verdadeiros, não evidenciam conduta ilícita apta a gerar dano moral indenizável.

Ausente demonstração de animus injuriandi ou de abuso de direito, inexiste ilicitude, e, portanto, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000978-88.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. CRÍTICAS A AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa, de opinião e o acesso à informação são direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal (art. 5º, IV e XIV, e 220), mas não são absolutos, devendo respeitar o direito à intimidade, à honra e à imagem das pessoas envolvidas (art. 5º, X, CF).

4. As manifestações questionadas, embora qualificadas pelo reclamante como ofensivas e imputadoras de crimes, são interpretadas pelos reclamados como indagações e críticas à gestão pública e ao patrimônio do gestor, inserindo-se no âmbito da liberdade de expressão e do debate político.

5.
A mera veiculação de dúvidas ou críticas sobre a conduta de um agente público, mesmo que ácidas ou incômodas, não se confunde com a imputação de crimes, calúnia ou difamação, desde que não haja dolo específico de ofender a honra pessoal e que o conteúdo se refira a fatos de interesse público.

6. Não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada de litigância de má-fé, nem o caráter manifestamente infundado das alegações da parte reclamante ou seu dolo em obstar o normal trâmite do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de críticas e questionamentos sobre a conduta e o patrimônio de agente público, sem a imputação específica de crimes e sem dolo de ofender a honra pessoal, insere-se no âmbito da liberdade de expressão e do debate político, não configurando ato ilícito passível de compensação por danos morais. 2. O fato de a parte reclamante ter alegado que a parte reclamada praticou atos com o intuito de macular sua imagem, quando esta apenas exerceu seu direito de liberdade de expressão, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

(...) (N.U 1076373-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

O simples dissabor decorrente da exposição pública inerente ao exercício do mandato não autoriza, por si só, condenação pecuniária.

Diante desse cenário, não se vislumbra fundamento jurídico apto a justificar a reforma do julgado, impondo-se a manutenção da improcedência.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026